Tribunal: TJSP
Processo: 1030447-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – CNH – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – CNH – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Arguição de nulidade de procedimentos administrativos por ausência de notificação para defesa e de incidência de penalidade antes do trânsito em julgado das decisões. Inicial que não veio instruída com cópia em inteiro teor dos procedimentos administrativos. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Subsistência do ato impugnado. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030447-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
ROBERTO ESPÍNDOLA VILAS BOAS DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030447-28.2019.8.26.0053 -Voto no 30.113
2
VOTO No 30.113
APELAÇÃO No 1030447-28.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: MARCOS ROBERTO ESPÍNDOLA VILAS BOAS DA SILVA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN
Juiz de 1a Instância: Otavio Tioiti Tokuda
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA
TRÂNSITO
CNH
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO

AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o,
LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Arguição de nulidade de procedimentos administrativos por
ausência de notificação para defesa e de incidência de penalidade
antes do trânsito em julgado das decisões. Inicial que não veio
instruída com cópia em inteiro teor dos procedimentos
administrativos. Presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo. Subsistência do ato impugnado. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 99/100, cujo relatório se
adota, denegou a segurança contra ato do impetrado consistente no bloqueio de
prontuário e negativa a renovação de CNH sem trânsito em julgado de processos
administrativos instaurados para aplicação de penalidade de suspensão e de
cassação do direito de dirigir.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que é vedada a aplicação
de penalidade antes do encerramento do processo administrativo e insiste na
existência de dois recursos a JARI pendentes de apreciação. Afirma, ainda, que
nunca recebeu qualquer notificação para defesa em tais processos. Defende, por
fim, que à autoridade impetrada competia juntar certidão de trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030447-28.2019.8.26.0053 -Voto no 30.113
3
Recurso processado, com contrarrazões. Anota-
se a ausência de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Merece confirmação a r. sentença apelada.
Segundo estabelece a Carta Magna, “conceder-
se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, CF).
“Direito líquido e certo”, ensina HELY LOPES
MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão
ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30a ed., p.
38).
E continua o saudoso mestre: “Quando a lei
alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com
todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de
plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins
de segurança” (ob. cit.).
Por outro lado, a Constituição Federal garante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030447-28.2019.8.26.0053 -Voto no 30.113
4
que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o, LIV), e que aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV).
Também a Carta Estadual não deixa dúvidas
sobre a matéria, ao estabelecer que “nos procedimentos administrativos, qualquer
que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a
igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente
quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do
despacho ou decisão motivados” (art. 4o).
Seguindo a orientação do texto constitucional, o
Código de Trânsito Brasileiro apenas admite a aplicação das penalidades após o
esgotamento dos recursos nele previstos, ou seja, com o trânsito em julgado da
decisão administrativa (art. 290, parágrafo único, e art. 288).
Da mesma forma, o CTB reforça em seu art.
265 o dever da administração de observar ao devido processo legal ao
determinar que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação
do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, assegurados ao infrator o direito à ampla
defesa e ao contraditório.
Não bastasse a clareza das determinações do
CTB, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) editou a Resolução no 182,
de 09 de setembro de 2005, por meio da qual reitera que nenhuma restrição
incidirá no prontuário do infrator, inclusive para fins de permitir a renovação de
sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), enquanto houver recurso pendente e
a penalidade não tiver sido mantida pelos órgãos recursais (artigos 24 e 19).
Ressalte-se que a mesma Resolução no 182/05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030447-28.2019.8.26.0053 -Voto no 30.113
5
determina que a condição para o trânsito em julgado da decisão é a correta
intimação do infrator, por meio de notificação para interpor recurso ou entregar
sua CNH no órgão de registro da habilitação, em prazo não inferior a trinta dias
contados a partir da data da notificação da aplicação da penalidade (artigos 17 e
18).
Anote-se, ainda, que é válida a notificação
enviada ao endereço cadastrado, ainda que esteja desatualizado, nos termos do
artigo 282, § 1o, CTB, não sendo exigida a assinatura do motorista para
perfectibilidade do ato.
Feitas essas considerações, a definição do
mérito da impetração desloca-se para o campo da prova, pois a concessão da
segurança depende da comprovação de plano, desde a inicial e acima de
dúvidas, da violação de direito apontada.
Na espécie, ao contrário do alegado, inexiste
prova de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa
a direito líquido e certo do impetrante.
Deveras, a inicial não se acha instruída com
prova pré-constituída dos vícios alegados. Não constam dos autos cópias em
inteiro teor dos citados procedimentos administrativos e só o exame de suas
peças é que pode revelar a existência de vícios ou ilegalidades passíveis de
acarretar a nulidade do procedimento e do bloqueio do prontuário do impetrante,
como por exemplo, falta de notificação ou a existência de recurso pendente de
apreciação na esfera administrativa.
Como cediço, os atos administrativos gozam da
presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade da
Administração (art. 37 CF), elemento informativo de toda a atuação
governamental. A consequência dessa presunção
ensina HELY LOPES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030447-28.2019.8.26.0053 -Voto no 30.113
6
MEIRELLES
“é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por
vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará
sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia”
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a edição, p. 138). No mesmo
sentido: DIÓGENES GASPARINI (Direito Administrativo, Saraiva, 11a edição, p.
74) e MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Atlas, 19a
edição, p. 208).
Portanto, no mandado de segurança é do
impetrante o ônus da prova de ilegalidade ou abuso de poder no ato
administrativo impugnado, prova documental pré-constituída que deve ser
apresentada desde logo com a inicial em razão do rito concentrado da ação
mandamental, o que não foi feito. Segue-se daí a subsistência do ato
administrativo impugnado.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença apelada.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator